Tribunal: STF
Processo: RE 1472773
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ADMITIDOS NA ORIGEM: DUPLO JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. USO E COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR ESTADUAL PARA CONDICIONAR O USO DE AGROTÓXICO EM SEU TERRITÓRIO AO PRÉVIO CADASTRAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL RESPONSÁVEL. NORMAS ESTADUAIS MAIS PROTETIVAS: POSSIBILIDADE: ACORDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.